Tribunal: STF
Processo: CC 8143
Classe: CC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEPÓSITO RECURSAL TRABALHISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO FALIMENTAR VERSUS JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    1. No julgamento do RE 583.955 RG, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de agosto de 2009 – Tema n. 90 –, o Tribunal proclamou caber ao Juízo falimentar o processamento e julgamento da execução dos créditos trabalhistas atinentes a empresa em recuperação judicial.



    2. É do Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais a competência para decidir sobre o destino dos depósitos realizados, ainda que anteriores ao deferimento, por sociedade empresária em recuperação judicial, no curso de reclamação trabalhista.



    3. Conflito de competência conhecido a fim de declarar-se a competência do Juízo da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo para decidir sobre a liberação de depósitos recursais na Justiça do Trabalho.